Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719120-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 42289153) interposto pelo SINDIRETA - DF, contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 41422653), que não conheceu o agravo anteriormente interposto pelo Sindicato agravante. O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 44631318. É o breve relatório. Decido. Estabelece o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil que, após a intimação do agravado para se manifestar sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar do decisum. A despeito do meu entendimento primevo de que o agravo de instrumento estaria prejudicado pela superveniência de sentença, nos termos do artigo 932, III, do CPC e, por isso, o recurso não poderia ser conhecido, melhor analisando os autos, nesta oportunidade, verifico que, de fato, ainda remanesce o interesse recursal relativo ao agravo de instrumento. Note-se que a sentença proferida na origem (ID 140997662) extinguiu o feito por haver reconhecido a ocorrência de compensação entre o crédito exequendo e os reajustes concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 às categorias dos servidores substituídos pelo Sindicato exequente. Na realidade, não versou exatamente sobre as questões impugnadas no agravo de instrumento, que diziam respeito aos requerimentos sindicais de concessão de gratuidade de justiça e de declaração de incompetência do próprio Juízo sentenciante para onde os autos foram remetidos (ID 36258332 – fl.10). Como não foram contemplados esses temas na sentença, não se poderia admitir a imediata perda do objeto do agravo de instrumento, sem um exame mais acurado. Nesse sentido, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO E DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 RECONHECIDA. OMISSÃO RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA INVOCADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. Precedentes. 2. Hipótese em que as preliminares objeto de agravo de instrumento se referem à competência e a prescrição, o que pode afetar a própria validade da sentença proferida. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação ao art. 535, II do CPC/1973, quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas, oportunamente pela parte recorrente. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1618788/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/06/2021, publ. no DJe 01/07/2021) A propósito, nas razões do agravo de instrumento, o Sindicato agravante alegou hipossuficiência e defendeu a competência do Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar liquidação e cumprimento coletivo de sentença, no caso. Insurgiu-se assim, contra a decisão que declinou da competência e determinou a redistribuição do processo (ID 125230849 dos autos de referência). Muito embora, na origem, o referido decisum e o subsequente de ID 126561163 hajam ressalvado a necessidade de aguardar-se a preclusão para a respectiva remessa dos autos, a ausência de comunicação naquele feito acerca da interposição de agravo de instrumento ocasionou a emissão da certidão de ID 1293999520 sobre a falta de impugnação recursal e, por conseguinte, o envio do processo ao Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (todas remissões relativas aos autos de referência). Some-se a isso, a circunstância de que, no agravo de instrumento, não foi postulada a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. Então, posteriormente, no novo Juízo, houve a extinção, também já impugnada por apelação cível. Nesse cenário descrito, o agravante postula o que chamou de prejudicialidade externa entre o agravo de instrumento e a apelação por ele interposta na origem. Assim, pretende o sobrestamento do agravo até que se julgue a apelação. Pois bem. Faz mais sentido, por óbvio, que se avalie primeiramente a (in)competência do Juízo discutida no agravo, que poderá repercutir, inclusive, na própria insubsistência da sentença. Na realidade, é a apelação que depende do julgamento do agravo que a antecedeu. O Código de Processo Civil no artigo 946, caput, a esse respeito prevê a precedência de exame do agravo em relação à apelação. Leia-se: “O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo”. Em julgamento de caso semelhante, esta egrégia 8a Turma Cível também decidiu conforme consta da ementa de acórdão abaixo transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. SENTENÇA SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS COM INCIDÊNCIA DA TR. DECISÕES INCOMPATÍVEIS. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA HIERARQUIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A superveniência de sentença não conduz à automática perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, pois a prejudicialidade desse estará condicionada à confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença, considerando os critérios de (i) hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a decisão de primeiro grau sobre o mesmo tema, e de (ii) cognição, segundo o qual somente a cognição exauriente da sentença sobre a questão controversa absorve a cognição sumária da decisão interlocutória. 2. Havendo relação de prejudicialidade entre a decisão proferida no agravo de instrumento e na sentença, a validade e eficácia desta fica condicionada ao não provimento de Agravo anteriormente interposto, ou seja, à confirmação da decisão interlocutória atacada. De outro lado, se provido o agravo anteriormente interposto, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença, com base no critério da hierarquia. Precedentes. (grifou-se) 3. No caso em exame, a superveniência de sentença não exauriente sobre a matéria tratada no agravo de instrumento pendente não gera a perda do objeto deste recurso. (g.n.) 4. Caso concreto em que o Agravo de Instrumento reformou a decisão interlocutória que determinava a aplicação da TR, substituindo o índice pelo IPCA-E, enquanto a sentença ora recorrida homologou cálculos com índice (TR) substituído pela decisão deste eg. TJDFT. 5. Diante da incompatibilidade entre as decisões e do fato de que a decisão agravada não está preclusa, pois interpostos recursos especial e extraordinários pendentes de julgamento, o Agravo de Instrumento não restou prejudicado pela sentença. 6. Assim, considerando a prejudicialidade entre os recursos não é possível extinguir o cumprimento de sentença neste momento, pois pendente discussão acerca do índice de correção aplicável. 7. Embora os recursos especial e extraordinário interpostos não sejam dotados de efeito suspensivo, o poder geral de cautela autoriza que o juízo, a depender do caso concreto, paralise o processo em virtude de prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, "a", do CPC/15. 8. Logo, a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem, devendo permanecer sobrestado o Cumprimento de Sentença, quanto à parte controversa do débito, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1665860, 07076820720218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, impõe-se a retomada do trâmite do agravo de instrumento. Da leitura dos autos, claramente, vê-se que as apelações, do SINDIRETA – DF e do Distrito Federal nos autos do processo de referência, ainda não foram encaminhadas a esta instância revisora – o que obsta a imediata associação dos autos para evitar-se decisões conflitantes - é conveniente que se dê ciência ao Juízo a quo acerca do teor da presente decisão. Com essas considerações, em juízo de retratação, admito o processamento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se as partes. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador